Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há óbice ao requerimento de cumprimento de sentença pela Defensoria Pública do Distrito Federal, titular da verba honorária. A uma porque a exigibilidade do crédito não está condicionada a quaisquer circunstâncias atinentes ao crédito principal, mas tão somente ao trânsito em julgado da sentença. A duas porque há risco de prescrição dos honorários, caso o executado-agravante não cumpra a obrigação de fazer no prazo estabelecido na sentença. A três porque o título aqui buscado é líquido, certo e exigível, já que não há necessidade de liquidação do julgado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.